Tribunal: TJDFT
Processo: 0718362-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CORRETAGEM. COMISSÃO. PARCERIA IMOBILIÁRIA. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. INTERMEDIAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. QUESTÃO A SER DESLINDADA A PARTIR DAS DIRETRIZES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, TENDO EM VISTA O PROVEITO ECONÔMICO QUE PODERIA TER SIDO OBTIDO PELO DEMANDANTE (1% DO VALOR DA CAUSA). PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS.
I. Segundo o artigo 725 do Código Civil, o corretor tem direito à contraprestação caso o resultado esperado no contrato de mediação seja alcançado, mesmo que o negócio não se concretize devido ao arrependimento das partes.
II. Além disso, o artigo 727 do mesmo diploma legal estabelece que o corretor deve ser remunerado se o negócio for concluído como resultado de sua intermediação, mesmo após a dispensa ou o término do prazo contratual.
III. No contrato verbal de corretagem desponta um maior ônus probatório ao corretor/autor/apelante acerca da obrigação pactuada entre as partes.
IV. No caso concreto, constata-se dos diálogos apresentados (via “Whatsapp”) que fora informado ao corretor/apelante acerca do insucesso da negociação entre as rés, bem como que ocorreram negociações anteriores acerca do empreendimento (ano de 2012) em que o apelante já teria recebido a comissão de corretagem que lhe era devida à época.
V. O apelante (autor) não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, sobretudo, porque, pelo acervo probatório, existem mais elementos em desfavor da tese recursal interposta do que em benefício do que fora alegado (Código de Processo Civil, art. 373, inc. I).
VI. De outro giro, o Código de Processo Civil, no parágrafo 2o do artigo 85, estabelece a regra geral de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, sendo que os parágrafos 3o, 8o e 8o-A são exceções, que devem ser aplicadas, por isso, de forma restritiva.
VII. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que não é permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).
VIII. Concomitantemente à definição do tema 1.076 pelo e. Superior Tribunal de Justiça, o e. Supremo Tribunal Federal admitiu recurso extraordinário, ainda pendente de julgamento, reconhecendo a existência de repercussão geral da possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (Tema 1.255/STF).
IX. Há diretriz do Pleno da Suprema Corte nesse sentido: AO 613 ED-segundos-AgR/BA – Bahia, relatora Min. Rosa Weber, com publicação em 21.10.2021 (observância da equidade quando a fixação da sucumbência alcançar valor exacerbado).
X. Há de preponderar o critério da proporcionalidade no caso concreto, uma vez que, sob a ótica da razoabilidade (a controvérsia fática e jurídica foi singela, a produção probatória não ultrapassou o convencional, com sentença proferida dentro dois anos), a fixação dos honorários advocatícios deve ser adequada, justa e coerente à lógica do sistema prescrito no Código de Processo Civil sobre o tema (artigos 8o e 85, § 8o). Por isso, os honorários de sucumbência são reduzidos para R$ 30.000,00, sendo metade para cada uma das partes rés. Equivalência ao dobro do proveito econômico que o apelante receberia (R$ 18.900,00), caso vingasse a sua demanda (1% do valor do imóvel – valor da causa).
XI. Apelação parcialmente provida.